Tribunal: TJDFT
Processo: 0007489-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007489-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cálculos acostados pela Contadoria Judicial ao ID: 74237716. Instado, o SINDIRETA concordou com os valores e requereu a imediata retificação da ordem de pagamento n. 0023217-81.2015.8.07.0000 (ID: 74590730). Intimado, o DF não se opôs aos valores recalculados (ID: 74941655, 74941656 e 74941657). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos (ID: 74237716), a homologação do valor de R$ 42.917,94 (quarenta e dois mil, novecentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos) é medida que se impõe, uma vez que abrange os créditos dos herdeiros remanescentes (DAVI e SARAH). Oficie-se à COORPRE, com cópia da decisão de ID: 70870001, da presente decisão e das planilhas recalculadas (ID: 74237716), para que se proceda à retificação do PCT n. 0023217-81.2015.8.07.0000 (credores DAVI DE OLIVEIRA LIMA e SARAH DE OLIVEIRA LIMA), com o destaque dos honorários contratuais, devendo o requisitório retomar seu regular trâmite processual. Brasília, 13 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR